Tribunal: TJBA
Processo: 8001838-78.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001838-78.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: GRACIELA DOS SANTOS BENEVIDES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. PAGAMENTO DE VERBAS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A relação jurídica firmada entre as partes baseou-se em contratos temporários sucessivos para o exercício da função de professora entre os anos de 2015 e 2020.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões principais em discussão: a) definir se incide no caso a prescrição bienal, própria das relações trabalhistas, ou a prescrição quinquenal, aplicável à Fazenda Pública; b) estabelecer se a contratação sucessiva para função de caráter permanente configura o desvirtuamento do regime temporário, garantindo o direito às verbas rescisórias previstas no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, notadamente diante de legislação municipal expressa; e c) determinar se é devido o recolhimento do FGTS nos casos de nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso público, à luz do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a aplicação da prescrição bienal estabelecida no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, uma vez que tal regramento se restringe às relações trabalhistas de direito privado. Em se tratando de vínculo de cunho jurídico-administrativo firmado com ente público, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do período de cinco anos que antecedeu a propositura da ação.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal ou quando restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações. No caso concreto, a prestação contínua de serviços para a função essencial e permanente de professora por cerca de cinco anos comprova o desvirtuamento do vínculo. Além disso, a Lei Municipal nº 01/1993 garante expressamente o pagamento da gratificação natalina e das férias aos contratados.

5.
O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo, por ofensa à exigência constitucional do concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal), não exime a Administração Pública de efetuar o recolhimento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, conforme diretriz obrigatória fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916. A ausência de lei municipal específica sobre o FGTS não afasta o dever de recolhimento, por se tratar de direito social de base constitucional regulamentado por lei federal (Lei nº 8.036/1990).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às cobranças de verbas decorrentes de contrato temporário com a Administração Pública. 2. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, bem como a existência de previsão em legislação municipal, garantem ao trabalhador o direito ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional. 3. A nulidade da contratação temporária assegura o direito ao levantamento do FGTS."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 7º, III, VIII e XVII, e 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 01/1993, arts. 15 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); TJ-BA, Apelação Cível 8001613-58.2021.8.05.0036; TJ-BA, Apelação Cível 8001714-95.2021.8.05.0036; TJ-BA, Apelação Cível 8001778-08.2021.8.05.0036.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001838-78.2021.8.05.0036
, em que figuram o MUNICIPIO DE CAETITE (como apelante) e GRACIELA DOS SANTOS BENEVIDES (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03